Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734383-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: HENRIQUE VIEIRA DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HENRIQUE VIEIRA DE JESUS SANTOS, em face do agravante e do BANCO SANTANDER S/A e do BANCO AGIBANK S/A, indeferiu a pretensão liminar de redução das parcelas de empréstimos contratados pelo autor/agravado de não inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, entretanto, determinou aos bancos réus que fornecessem “em 10 (dez) dias, à parte autora cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas entre si e o autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 15.000,00 (quinze mil reais)” (ID 40227235). Nas razões recursais de ID 40227233, o banco agravante informou que já havia apresentado contratos de operação de crédito contratados, com exceção do documento de no 745045962-8, o qual estava sendo objeto de diligências para localização. Argumenta que a fixação de multa diária, que permanece “em aberto”, foi estabelecida de maneira “totalmente injusta e, principalmente indevida”, sendo “plenamente cabível aqui, que se proceda a revogação da imposição da multa ou ao menos a redução do valor da multa diária imposta, posto ser a mesma comprovadamente excessiva frente aos fatos narrados”. Preparo regular (ID no 40227237). Compulsando os autos originários (processo no 0727383-62.2022.8.07.0003), verifico que o agravante atendeu, por completo, o comando judicial vergastado, juntando, na origem, os contratos de empréstimos requisitados. Nos termos dos arts. 6o, 9o, 10 e 493, todos do CPC, diante da possível perda superveniente do interesse recursal, determinei a intimação do agravante para a devida manifestação. Vide despacho de ID no 42392695. No petitório de ID no 42769415, o agravante defendeu seu interesse recursal, sob o argumento de que: “[...] em que pese a apresentação dos contratos ao Juízo de origem, há possibilidade de alegação pela parte agravada de ausência de documentos apresentados, futuramente. [...]”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) Nesse sentido, entendo que a peça recursal não merece transpor as barreiras da admissibilidade, diante da flagrante falta de interesse recursal, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Nesse sentido, Araken de Assis (in, Manual dos Recursos, 2a ed. Ed. Revista dos Tribunais) leciona que o interesse recursal encontra-se claro quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável que a defluente do ato impugnado. Assim, o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade. In casu, observo que o agravante atendeu integralmente a determinação judicial vergastada, fornecendo cópia dos contratos de empréstimos firmados entre as partes, o que afasta, na origem, a aplicação da multa outrora fixada. Assim, mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte agravante, vez que não restou demonstrada a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se.- Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator